Tribunal: TJMT
Processo: 1006690-12.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006690-12.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DORACI MARQUES DA SILVA - CPF: 012.393.211-47 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIZELMA VASCONCELOS DA CUNHA - CPF: 883.424.501-63 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ESTER MARTINS DOS SANTOS ALVES - CPF: 593.402.821-91 (RECORRENTE), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1006690-12.2018.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

DORACI MARQUES DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/05/2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – ERRO DOCUMENTAL E CADASTRAL – CORREÇÃO DETERMINADA EM SENTENÇA – ABORRECIMENTO COMUM AO HOMEM MÉDIO A NÃO DESAFIAR QUALQUERILAÇÃO SOBRE VIOLAÇÃO MORAL – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – PRETENSÃO DOS RECURSOS DE AFASTAMENTO DO DANO MORAL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Ocorrendo erro documental do título de propriedade, com cobranças de IPTU, sem maiores incômodos, com a solução, sem ter ocorrido negativação e / ou inscrição na dívida ativa, não se pode convolar o aborrecimento em violação moral, não existindo a modalidade do dano moral “in re ipsa” à espécie, sendo o caso de afastamento do dano moral, com o provimento integral de ambos os recursos.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6o da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS INICIAIS,
para:

DETERMINAR
que os entes reclamados procedam à correção do Título Definitivo de Propriedade no 17435, concedido à autora, para constar os dados do imóvel em que a reclamante reside, sito à Rua Santa Terezinha, Quadra 54, Lote 16, bairro Cidade de Deus, Rondonópolis-MT, e à correção do Título Definitivo de Propriedade no 17439, concedido à reclamada Ester Martins dos Santos Alves, para constar os dados do imóvel em que esta requerida reside, na Rua São Valentino, Quadra 54, Lote 27, bairro Cidade de Deus, Rondonópolis-MT, bem como a alteração de todos os demais documentos oriundos dos títulos definitivos informados;

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais;

CONDENAR
os entes reclamados ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
de indenização por
DANOS MORAIS
à parte autora, cujo valor há de ser corrigido pelo IPCA-E e
acrescido de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09
, ambos contados a partir da data do arbitramento.

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

As partes Recorrentes, Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis, em suas razões recursais, ratificaram os termos da defesa, no sentido de inexistência de dano moral indenizável, pugnando pela reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente. Subsidiariamente, pleiteiam a redução do valor da condenação arbitrada.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público opinou em sede de sessão de julgamento pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação em que pleiteia a correção no registro do imóvel da Autora, que refletem na cobrança de IPTU de imóvel pertencente a terceiro c/c indenização por danos morais.

Apesar do erro no título de propriedade, tal erro por si só, não tem o condão de gerar qualquer título indenizatório em prol do reclamado, sendo um aborrecimento comum ao homem médio, de onde a mera correção dos dados cadastrais já atende ao fim colimado da ação.

Ademais, inexiste à espécie a possibilidade do reconhecimento do dano moral na modalidade
in re ipsa
, de onde, caberia ao interessado demonstrar de forma cabal onde sua moral foi abalada, que não pela própria cobrança em si mesma, o que não se observou nos autos.

Não obstante a inexistência de débito, sendo mero erro no CPF do real devedor, o que foi posteriormente corrigido pelo próprio Recorrido, houve o bloqueio dos valores indevidamente.

Desta forma, resta incontroverso que ocorreu a cobrança, porém não houve inscrição em SERASA/SPC ou qualquer outro prejuízo de ordem moral.

Não obstante a cobrança seja indevida, tal fato, por si só, não justifica a reparação civil, mormente por não existir provas de lesão à direito personalíssimo do autor, AINDA MAIS QUANDO MAIS QUE DEMONSTRADO QUE TUDO NÃO PASSOU DE MERA COBRANÇA SEM MAIORES PROBLEMAS, dentro do entendimento corriqueiro desta Turma Recursal.

Por mais que a cobrança indevida de valores possa causar certos dissabores, este não tem o condão de ensejar a reparação civil, uma vez que não suplantam o mero aborrecimento.

A determinação de correção no registro do imóvel da Autora é medida que se mostra suficiente para reparar o prejuízo suportado.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais, mantendo inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022